Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715049-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA, JOAO ANDRE DA SILVA APELADO: MANOEL MASCARENHAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA, contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça que lhe fora deferida. Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão recorrida foi omissa por não ter aplicado a jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que entende que, para a concessão da gratuidade de justiça, “não importa a movimentação financeira mensal, mas sim o que efetivamente sobra na conta, após a quitação de todas as obrigações” (Acórdão no. 1176844). Complementa que os extratos bancários apresentados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes. É o relato do essencial. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. O embargante alega que a decisão recorrida é omissa por não ter aplicado a jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que entende que, para a concessão da gratuidade de justiça, “não importa a movimentação financeira mensal, mas sim o que efetivamente sobra na conta, após a quitação de todas as obrigações” (Acórdão no. 1176844). Complementa que os extratos bancários apresentados comprovam a sua hipossuficiência econômica. A omissão não se caracteriza pela circunstância de o ato embargado deixar de seguir precedente que não tem caráter vinculante. Contudo, ao confrontar a decisão recorrida com as razões apresentadas nos embargos de declaração, resta evidenciado o intuito de rediscutir o mérito da questão, o que não se admite. Isso porque, a jurisprudência invocada pelo ora embargante não se trata de um precedente vinculante, como alegado, mas sim de um julgado que foi proferido pela colenda 1a Turma Cível, num caso específico, no qual a gratuidade foi concedida a uma servidora, que se encontrava com seus altos rendimentos comprometidos por mútuos e descontos compulsórios em sua folha de pagamento e em conta corrente. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. RENDA MENSAL. MONTANTE EXPRESSIVO. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. MÚTUOS E DESCONTOS COMPULSÓRIOS IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. Emergindo dos autos que a parte, conquanto detentora de remuneração de substancial expressão pecuniária como servidor público local, aufere mensalmente importância consideravelmente mitigada em razão dos descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento e conta salário, que culminaram com o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica, é passível de ser qualificada como juridicamente pobre e agraciada com a justiça gratuita, porquanto o que sobeja na aferição da sua capacidade financeira é o que lhe resta líquido do que percebe. 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 1176844, 07042431320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se, portanto, de um precedente meramente persuasivo, que tem aplicação restrita para as partes diretamente envolvidas no processo, não possuindo, assim, efeito vinculante erga omnes. No tocante à gratuidade de justiça, foi salientado na decisão embargada que o referido benefício é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). No caso em exame, o ora embargante não logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência, nos termos da lei, sobretudo em razão do fato de ser empresário e apresentar altas movimentações financeiras em seus extratos bancários, o que não é condizente com benefício pleiteado. Ressaltou-se, na ocasião, que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentem evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o embargante não fez prova, tendo, por isso, sido revogada a gratuidade de justiça que lhe fora concedida. Percebe-se, assim, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão na decisão, mas sim um inconformismo da parte com a solução adotada, que se mostrou contrária à sua pretensão. Nesses termos, conclui-se que não há nenhum vício na decisão embargada e que, na verdade, o que o embargante pretende é a modificação da decisão proferida, através da rediscussão de matéria que já foi devidamente apreciada, não sendo, portanto, os presentes embargos a via adequada para tanto. CONCLUSÃO ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Concedo, assim, ao referido apelante o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção de seu recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)